Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-87.2025.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PERDA DE CARTÃO DE DÉBITO. COMPARTILHAMENTO COM FAMILIAR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. QUEBRA DE PERFIL DE MOVIMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DA PRÓPRIA VÍTIMA E DE TERCEIROS. SENTENÇA REFORMADA.
1. De acordo com o art. 14, §3o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Na hipótese, relatou a autora a perda do cartão de débito na noite de 4/8/2023, seguida de quatro compras de R$ 1.300,00, R$ 500,00, R$ 1.200,00 e R$ 900,00, realizadas em sequência num mesmo estabelecimento.
3. No boletim de ocorrência, registrado no mesmo dia do suposto furto, Euriom dos Santos Vasconcelos Barbosa afirmou que utilizou o cartão às 18h em uma barbearia, da qual não recordava o nome ou endereço, e ao chegar em casa percebeu que havia perdido o cartão (ID 75342394).
4. A despeito de a autora alegar que o golpe decorreu de falha na prestação de serviço do banco que não garantiu a segurança e integralidade de suas transações financeiras, o acervo probatório permite inferir que ela própria tinha como hábito possibilitar o acesso de terceiros à sua conta corrente. Tanto é assim que no boletim de ocorrência consta como comunicante e vítima Euriom dos Santos Vasconcelos Barbosa que relatou que utilizou o cartão para pagar o corte de cabelo.

5. Se a autora admite que compartilha o cartão bancário e a senha da conta corrente com terceiros, ainda que familiares, em violação ao dever de sigilo exigido pelo contrato (ID 75342422, pág. 36), imprópria a responsabilização da instituição bancária pelas operações contestadas.

6. Salienta-se que nada nos autos indica que as compras contestadas destoavam do perfil de consumo da autora. Não foram juntadas as faturas do cartão de crédito ou os extratos mensais da conta corrente, restringindo-se a autora a apresentar apenas o extrato do mês do evento danoso ocorrido em 4/8/2023 (ID 75342395). Essa deficiência probatória inviabilizou a análise de possível vulneração de seu perfil de transações.
7. O caráter objetivo da responsabilidade do fornecedor não dispensa o consumidor da prova de que o dano proveio de falha na prestação de serviço. No caso concreto, essa prova não foi produzida.
8. Nesse contexto, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos.
9. Recurso conhecido e provido. Relatório em separado.
10. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.